Tribunal: TCU
Processo: 001.727/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadorias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de aposentadoria, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria referentes a Jose Orlando Silva Carneiro (XXX.841.685-XX); Leticia Alves Pinchemel (XXX.688.001-XX); Lilia Maria de Azevedo Moreira (XXX.903.628-XX); Marcia Mara de Oliveira Marinho (XXX.704.705-XX); Marluce de Souza Lima (XXX.084.085-XX); Nadja Costa da Mata (XXX.678.005-XX); Rosemary Sampaio da Silva de Souza (XXX.660.305-XX); Solange Brito Ribeiro Ribeiro (XXX.447.565-XX), com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; 9.2. destacar os atos referentes a Josenia Santos do Amaral (XXX.555.455-XX) e a Denis Gilbert Francis David (XXX.080.095-XX) para processo apartado a fim de que seja realizada diligência à Universidade Federal da Bahia, para que envie a este Tribunal: 9.2.1. cópia do último contracheque da ativa e da planilha de cálculo relativa à média das 80% maiores remunerações, utilizada para o pagamento dos proventos na forma da Lei n.o 10.887/2004; 9.2.2. cópia do mapa de tempo de contribuição de cada interessado, bem como das certidões averbadas para as aposentadorias em questão; 9.3. dar ciência da presente deliberação aos interessados, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.4. arquivar os presentes autos.